Tribunal: TJDFT
Processo: 0746497-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA DE HOTEL. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Danos morais. Cancelamento de reserva em hotel. Na fixação da indenização por danos morais o julgado considerou que o cancelamento da reserva comprometeu um dos dez dias de viagem. Foram avaliadas as circunstancias presente ao fato que, se não existissem, não justificariam a condenação, pois o dano moral, na hipótese, não é presumido. De pontuar, ainda, que a condição de saúde do autor não é apontado como causa direta dos fatos desagradáveis na inicial, de modo que não há reparo a fazer em relação a este ponto.
3 – Honorários advocatícios. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, as custas e honorários são cabíveis em desfavor do recorrente vencido. No caso em exame houve sucumbência recíproca, de modo que é incabível condenação por danos morais. Embargos de declaração que se conhece para afastar a condenação nas verbas de sucumbência.
4 – Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte.